Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-59.2021.8.11.0090
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000099-59.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO CALCA - CPF: 078.548.138-92 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT (APELADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA - NOVA CANAÃ DO NORTE/MT (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR POR MEIO DE PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO COM PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS - LEI MUNICIPAL 1.026/2015 REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL 1.231/2020 - CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA - CONDUTA QUE, PELA LEI NOVA, PERMANECEU DEFINIDA COMO VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE HONESTIDADE, LEGALIDADE E IMPARCIALIDADE DO CONSELHEIRO TUTELAR - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IRRETROATIVIDADE - INAPLICABILIDADE DO ART. 73, V, DA LEI 9.504/1997 - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS - REGULARIDADE DO PAD.

1. As condutas e sanções ocorridas na vigência da Lei Municipal n.o 1.026/2015 não deixaram de ser reprováveis após a edição da Lei Municipal n.o 1.231/2020, encontrando-se todas passíveis de enquadramento como violação dos deveres de honestidade, legalidade e imparcialidade do conselheiro tutelar, tendo em vista o princípio da continuidade normativo-típica inerente ao Direito Penal e perfeitamente aplicável à espécie, diante da proximidade da natureza jurídica entre infrações penais e a estrutura punitiva do Direito Administrativo sancionador, não implicando, portanto, em afronta aos princípios da legalidade e irretroatividade insculpidos na Constituição Federal (art. 5o, XXXIX e XL).

2. A destituição do cargo de Conselheiro por regular Processo Administrativo Disciplinar não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas no invocado inciso V do art. 73 da Lei das Eleições, inaplicáveis à espécie.

3. O processo administrativo disciplinar deve observar o princípio do formalismo moderado, não se submetendo às formalidades e rigores característicos do processo judicial e, desde que asseguradas a ampla defesa e o contraditório, como ocorreu no caso versando, não se pode entendê-lo eivado de nulidade.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
APARECIDO CALÇA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
e do
Prefeito
do
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
, pela qual foi denegada a ordem que visava a sua reintegração no cargo de Conselheiro Tutelar e Coordenador do Conselho, com a respectiva restituição de vencimentos, sendo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (id. 125842167).

Em suas razões recursais (id. 125842173), o Apelante postula o provimento do Recurso para o fim de ver reformada a sentença recorrida, alegando, em síntese, a nulidade do ato que o destituiu do cargo de Conselheiro Tutelar, argumentando que:

-
“todo o Procedimento Administrativo Disciplinar que culminou na destituição do apelante das funções de Conselheiro Tutelar em 14/10/2020, conforme a inclusa ata no 18/2020, foi instaurado e conduzido com fundamento em Lei Municipal revogada (Lei no 1.026/2015)”
;

- ocorrência, no caso, de vício de inconstitucionalidade, uma vez que contraria os princípios da legalidade e da irretroatividade (art. 5o, XXXIX e XL, da CF);

- descumprimento de texto legal, uma vez que
“é vedado aos agentes públicos durante as Campanhas Eleitorais demitir sem justa causa, exonerar o servidor ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito”
, conforme art. 73, V, da Lei n.o 9.504/1997.

Em contrarrazões (id. 125842181), o Apelado postula o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença hostilizada, alegando em síntese, que ficou amplamente comprovado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n.o 01/2020 que o Apelante cometeu as ilegalidades que eram proibidas aos Conselheiros Tutelares na data de 18/04/2020, ou seja, durante a vigência da Lei Municipal n.o 1026/2015, sendo que o PAD obedeceu fielmente aos princípios constitucionais de direito administrativo da legalidade, publicidade, ampla defesa, contraditório e moralidade, bem como a legislação pertinente à data dos fatos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 132096197).

Certidão de tempestividade em id. 125842175.

Conclusos por redistribuição (id. 157380699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
APARECIDO CALÇA
pretende a reforma integral da sentença hostilizada, para o fim de que seja determinada a sua reintegração à função de Conselheiro Tutelar Municipal anteriormente ocupada, com restituição dos proventos e/ou vantagens e pagamento integral dos retroativos desde a data da indevida destituição.

De acordo com o Processo Administrativo Disciplinar n.o 001/2020, acoimado de ilegal pelo Apelante, no dia 18/04/2020
APARECIDO CALÇA

“praticou ato vedado aos membros do Conselho Tutelar, previsto na Lei no 1026, de 02 de junho de 2015, art. 88 VII, quando obteve vantagem para si próprio e para sua filha na condição de Conselheiro Tutelar ao impedir o genitor de seu neto de levar a criança em dia de visita, e descumpriu deveres da função prevista no inciso XIII do mesmo artigo, quando deixou de se declarar suspeito ou impedido, nos termos da Lei para orientar e mandar na forma de atendimento da Conselheira Plantonista, em sua residência em caso que envolvia seu neto”
(Conclusão do Conselho Municipal, id. 125842157, p. 13).

Do cotejo dos autos, concluo que
o Recurso não comporta provimento.

Constou da fundamentação e do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) Com efeito, o autor pretende ser reintegrado a função antes por ele ocupada, com restituição de vencimentos, remunerações e/ou vantagens e integral pagamento dos retroativos desde a data da aplicação da destituição. Nesse passo, verifico a ausência da prova pré-constituída, eis que
o impetrante não demonstrou a veracidade de suas alegações sobre a conduta dos impetrados - leia-se: embora a parte afirme que foi demitida de seu cargo sem justa causa nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e por procedimento administrativo eivado de nulidades, não trouxe aos autos prova documental hábil a assegurar a veracidade de suas alegações
. Portanto,
não há no processo
, em uma análise perfunctória, como é da natureza do mandado de segurança,
prova pré-constituída, ou seja, prova documental suficiente para aferir se as autoridades apontadas como coatoras violaram direito líquido e certo do impetrante
ou estar na eminência de fazê-lo. Desse modo, verifico que
os documentos apresentados pelo impetrante não são aptos a comprovar o seu direito líquido e certo
, conforme referido na inicial. Na hipótese em tela
não existe a certeza de que o impetrante foi demitido sem justa causa de seu cargo e por procedimento administrativo contrário a legalidade
. Outrossim, a controvérsia consiste na pretensão do Requerente em reintegrar-se a sua função pública em decorrência de possíveis nulidades no procedimento administrativo que acolheu o pedido de destituição de seu cargo. Sem embargo, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, que somente são afastados mediante prova em contrário produzida pela parte que os questiona. Sendo assim,
inexiste documentação apta a desconstituir o ato administrativo e que demonstre vício na motivação da penalidade aplicada ao impetrante
. Dessa maneira,
carecendo a pretensão de dilação probatória, não é a via do mandado de segurança adequada para tanto, sendo a extinção do feito, sem resolução de mérito, medida que se impõe
. Consigno, contudo, que a presente extinção não obsta o ingresso de novo Mandado de Segurança - desde que o impetrante apresente novos documentos - ou busque as vias ordinárias. Por todo o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente feito,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
. (...)” (id. 125842167) (g.n.)

Como visto, o Juízo
a quo

fundamentou a sentença na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a necessidade de dilação probatória incabível na via estreita do Mandado de Segurança.

Por sua vez, o Apelante suscita a nulidade do ato que o destituiu do cargo de Conselheiro Tutelar, ao argumento de que
“todo o Procedimento Administrativo Disciplinar que culminou na destituição do apelante das funções de Conselheiro Tutelar em 14/10/2020, conforme a inclusa ata no 18/2020, foi instaurado e conduzido com fundamento em Lei Municipal revogada (Lei no 1.026/2015)”
.

Nessa esteira, constato que a Comissão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Canaã do Norte concluiu, no Processo Administrativo Disciplinar n.o 01/2020 (id. 125842157), pela destituição do Apelante do cargo de Conselheiro Tutelar com base nos arts. 87, VII; 88, VII e XIII; e 89, IV, §4o,
b
, da Lei Municipal n.o 1.026/2015 (posteriormente revogada pela Lei Municipal n.o 1231/2020), que assim dispõem:

“Art. 87. São deveres do membro do Conselho Tutelar, além de outros previstos em lei:

(...)

VII - Declarar-se suspeito ou impedido, nos termos desta Lei;”

“Art. 88. Aos membros do Conselho Tutelar aplicam-se as seguintes vedações:

(...)

VII - Valer-se da função para lograr vantagem em favor de si próprio ou de outrem;

(...)

XIII - Descumprir os deveres funcionais mencionados nesta lei;”

“Art. 89. Os membros do Conselho Tutelar são passíveis das seguintes penalidades:

(...)

IV - Destituição da função.

(...)

§ 4o. A penalidade de destituição da função será aplicada nos casos de:

(...)

b - prática de conduta que caracterize crime ou contravenção penal e que atente contra os deveres previstos no art. 87 desta lei;”

Ocorre que as condutas e sanções praticadas
durante a vigência
da Lei Municipal n.o 1.026/2015 acima transcrita não deixaram de ser condutas reprováveis na Lei Municipal n.o 1.231/2020, encontrando-se todas passíveis de enquadramento como violação dos deveres de honestidade, legalidade e imparcialidade do conselheiro tutelar, conforme se vê dos arts. 94 e 95 da nova lei revogadora,
in verbis
:

“DAS VEDAÇÕES

Art. 94. Constitui falta funcional e é vedado ao membro do Conselho Tutelar:

I. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

II. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o regular desempenho de suas atribuições e com o horário fixado para o funcionamento do Conselho Tutelar;

III. Exercer qualquer outra função pública ou privada;

IV. Utilizar-se do Conselho Tutelar para o exercício de propaganda e atividade político partidária, sindical, religiosa ou associativa profissional;

V. Ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o expediente, salvo quando em diligências e outras atividades externas definidas pelo colegiado ou por necessidade do serviço;

VI. Recusar fé a documento público;

VII. Opor resistência injustificada ao andamento do serviço;

VIII. Delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o desempenho da atribuição de sua responsabilidade;

IX. Proceder de forma desidiosa;

X. Descumprir os deveres funcionais previstos nesta Lei e na legislação local relativa aos demais servidores públicos, naquilo que for cabível;

XI. Exceder-se no exercício da função, abusando de suas atribuições específicas;

XII. Ausentar-se do serviço durante o expediente, salvo no exercício de suas atribuições;

XIII. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;

XIV. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas, aos cidadãos ou aos atos do Poder Público, em eventos públicos ou no recinto da repartição;

XV. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado;

XVI. Atender pessoas na repartição para tratar de assuntos particulares, em prejuízo das suas atividades;

XVII. Exercer, durante o horário de trabalho, atividade a ele estranha, negligenciando o serviço e prejudicando o seu bom desempenho;

XVIII. Entreter-se durante as horas de trabalho em atividades estranhas ao serviço, inclusive com acesso à Internet com equipamentos particulares;

XIX. Ingerir bebidas alcoólicas ou fazer uso de substância entorpecente durante o horário de trabalho, bem como se apresentar em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas entorpecentes ao serviço;

XX. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviço ou atividades particulares;

XXI. Praticar usura sob qualquer de suas formas;

XXII. Celebrar contratos de natureza comercial, industrial ou civil de caráter oneroso com o Município, por si ou como representante de outrem;

XXIII. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Poder Público, ainda que de forma indireta;

XXIV. Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer órgão municipal, exceto quando se tratar de parentes, em linha reta ou colateral, até o segundo grau civil, cônjuge ou companheiro;

XXV. Cometer crime contra a Administração Pública;

XXVI. Abandonar a função por mais de 30 (trinta) dias;

XXVII. Faltar habitualmente ao trabalho;

XXVIII. Cometer atos de improbidade administrativa;

XXIX. Cometer atos de incontinência pública e conduta escandalosa;

XXX. Praticar ato de ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;

XXXI. Proceder à análise de casos na qual se encontra impedido
.

DAS PENALIDADES

Art. 95.
Constituem penalidades administrativas aplicáveis aos membros do Conselho Tutelar
:

I. Advertência;

II. Suspensão do exercício da função, sem direito à remuneração, pelo prazo máximo de 90(noventa) dias;

III. Destituição da função
.”

De se ver que, na hipótese, ocorreu fenômeno semelhante ao princípio da
continuidade normativo-típica
do direito penal, isto é, não houve a revogação das condutas proibidas na Lei Municipal n.o 1.026/2015. Elas apenas passaram a ser disciplinadas por outra norma (Lei Municipal n.o 1.231/2020), continuando a ser consideradas antijurídicas, sem que houvesse um agravamento das sanções pela lei nova.

Nessa linha de raciocínio tem decidido a Suprema Corte, aplicando o princípio da continuidade normativo-típica:

“(...)
A revogação da lei penal não implica, necessariamente, descriminalização de condutas. Necessária se faz a observância ao princípio da
continuidade normativo-típica
, a impor a manutenção de condenações dos que infringiram tipos penais da lei revogada quando há, como in casu, correspondência na lei revogadora.
” (STF. HC 106155, Relator p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/10/2011, Processo Eletrônico DJe-218, p. 17-11-2011, RTJ VOL-00226-01 PP-00557 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 517-529). (g.n.)

Como viso, pelo denominado princípio da continuidade normativa-típica, ocorre a manutenção do caráter proibido da tipificação anterior, apenas com o deslocamento formal da conduta reprovada para outro tipo contido em uma lei posterior revogadora, tácita ou expressamente, da tipificação anterior. Este princípio inerente ao Direito Penal é perfeitamente aplicável à espécie, diante da proximidade da natureza jurídica entre infrações penais e a estrutura punitiva do Direito Administrativo Sancionador.

É que, na hipótese, o objetivo do legislador não é excluir a referida tipificação do ordenamento jurídico, mas aperfeiçoá-la, atualizá-la ou, inclusive, ampliar ou diminuir a sua abrangência, sem, no entanto, desnaturá-la, mantendo a sua natureza proibitiva.

Em outras palavras, o legislador deseja que a conduta anterior permaneça proibida, ainda que em outros dispositivos legais, mesmo com alguma alteração material ou formal,
sem desfigurar ou agravar a ação reprovável
, não havendo que se falar, portanto, em afronta aos princípios da legalidade e irretroatividade insculpidos na Constituição Federal (art. 5o, XXXIX e XL).

Em caso análogo já decidiu outro Tribunal Pátrio no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DELITOS PREVISTOS NOS 241-A E 241-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. CRIME CONTINUADO.
REPERCUSSÃO NA ESFERA FUNCIONAL
. FATOS ENQUADRADOS COMO "CONDUTA ESCANDALOSA E INCONTINÊNCIA PÚBLICA".
PENALIDADE DE DEMISSÃO
. DECISÃO CALCADA NOS ARTS. 177, XXXI, E 190, LEI COMPLEMENTAR N. 660/2007. ALEGADA NULIDADE. EXECUÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA EM 2013.
SUPOSTA INCLUSÃO DA PROIBIÇÃO/PENALIDADE ADMINISTRATIVA
EM 2014. DISSERTAÇÃO ACOLHIDA PELA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA
REINTEGRAÇÃO AO CARGO
. INCONFORMISMO DA FURB.
SANÇÃO EXISTENTE DESDE O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU
. LEI COMPLEMENTAR N. 660/2007. TESE PROFÍCUA.
ALTERAÇÃO
PROMOVIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 951/2014
QUE TÃO SOMENTE PROMOVEU ALTERAÇÃO "TOPOGRÁFICA" DA CONDUTA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
MATERIALIDADE FORMAL E MATERIAL VERIFICADA.
CONTINUIDADE NORMATIVO TÍPICA
.
MANUTENÇÃO DO PRONUNCIAMENTO ADMINISTRATIVO
.
EXCLUSÃO DO QUADRO EFETIVO
. LIMINAR CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5054482-95.2022.8.24.0000, Relator: Des.
Júlio César Knoll
, Terceira Câmara de Direito Público, j. 06-12-2022). (g.n.)

Quanto à alegação de nulidade do ato administrativo por inobservância do art. 73, V, da Lei n.o 9.504/1997, melhor sorte também não detém o Apelante. Veja-se o que diz o referido dispositivo legal:

“Art. 73.
São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais
:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir,
demitir sem justa causa
, suprimir ou readaptar vantagens
ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional
e, ainda, ex officio, remover, transferir ou
exonerar servidor público
, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito
, ressalvados: (...)”

Frise-se que o Apelante insurge-se especificamente contra as vedações quanto a
“demitir sem justa causa, exonerar o servidor ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional”
(id. 125842173, p. 12). Entretanto, no caso dos autos, a destituição do cargo de Conselheiro por meio de Processo Administrativo Disciplinar não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas no inciso V do art. 73 da Lei das Eleições, sendo, pois, inaplicável à espécie.

Cabe lembrar também que o processo administrativo disciplinar deve observar o princípio do formalismo moderado, não se submetendo às formalidades e rigores característicos do processo judicial, desde que assegurados a ampla defesa e o contraditório, como ocorreu
in casu.

Na lição de José Armando da Costa:

“Hodiernamente, o Direito Processual caminha no sentido de dispensar os meros curialismos formais que não levam a nada. Desde que atinjam o escopo da justiça e da legalidade, não devemos, na elaboração dos atos instrumentários processuais, nos apegar aos formalismos dos modelos antigos e ultrapassados. Esse princípio é de grande aplicabilidade no processo disciplinar, onde já foi pacificado o entendimento de que, desde que não haja substancial prejuízo para a defesa, não há se falar em nulidade por inobservância de mera formalidade.”
(
in
Processo Administrativo Disciplinar. 4. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, p. 68).

Importante destacar também que em nenhum momento de suas razões recursais, o Apelante negou as condutas apontadas como ilegais pelo Procedimento Administrativo Disciplinar que concluiu por sua destituição do cargo de Conselheiro Tutelar do município de Nova Canaã do Norte, limitando-se a apontar as nulidades formais acima já rechaçadas.

Logo, à míngua de prova pré-constituída das alegações quanto ao ato acoimado de ilegalidade, além de prejuízos à defesa ou de imparcialidade na condução dos trabalhos, como bem observado pelo Juízo
a quo
, até porque a má-fé das participantes da Comissão processante não pode ser presumida, é de se concluir pela legalidade do Processado Administrativo Disciplinar que culminou na destituição do Apelante, até porque, como bem ressaltado na sentença recorrida, não sendo permitida dilação probatória na ação mandamental, “
a presente extinção não obsta o ingresso de novo Mandado de Segurança - desde que o impetrante apresente novos documentos - ou busque as vias ordinárias”

Desse modo, não vislumbrada qualquer mácula que possa ser considerada ilegal no ato de destituição do Apelante do cargo de Conselheiro Tutelar pelas provas por ele apresentadas na ação mandamental em espeque, deve a sentença ser mantida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,

em harmonia com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença recorrida.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que se trata de Mandado de Segurança na origem, sendo incabível a condenação por força do art. 25 da Lei n.o 12.016/2009 (STJ. EDcl no AgInt no REsp n. 1.728.559/MG, relator Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, j. 09/11/2021, DJe 17/12/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023